Tribunal: TJSP
Processo: 1044423-36.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
MONITÓRIA – NOVO PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE APELAÇÃO – MANTIDO O INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - DESATENDIMENTO – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO - DESERÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.